Tribunal: TJDFT
Processo: 0715372-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715372-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - NÃO PADRONIZADO RECORRIDOS: FRANCISCO ALBERTO LIMA, MARILÚCIA HELENA DA SILVA LIMA, LIMA &amp; SILVA INFORMATICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido Oitava Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. PERMISSIVO LEGAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSERÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS VIA SISTEMA CNIB. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MULTA APLICADA NOS EMBARGOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. CABIMENTO. 1. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de integrar e dar publicidade a todas as indisponibilidades de bens já decretadas pelos magistrados e autoridades administrativas no país e não se destina a localizar patrimônio passível de penhora dos executados. 3. Caso o credor ache importante acessar o banco de dados desse sistema, pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas despesas, o que não se admite. 4. Diante do caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração opostos contra a decisão de mérito, correta a imposição de multa (CPC, art. 1.026, § 2o). 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigo 139, inciso IV, do CPC, requerendo a inclusão dos nomes dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, porquanto as medidas expropriatórias típicas foram esgotadas, sem progresso em relação ao adimplemento do débito. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma; e c) artigo 1.026, § 2o, da Lei Processual Civil, aduzindo ser indevida a condenação ao pagamento multa, ante a inexistência de caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 139, inciso IV, do CPC, bem como em relação ao dissídio jurisprudencial. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: "15. Conforme exaustivamente explicitado na liminar (itens 14 a 21, ID no 46067315), na decisão de mérito (ID no 47957971) e no julgamento dos embargos de declaração (itens 10 a 13, ID no 51912793), a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, tendo como finalidade integrar todas as ordens de indisponibilidades de bens decretadas pelos magistrados e autoridades administrativas no país. 16. Referida base de dados não se destina a localizar bens imóveis dos agravados, como pretende o agravante, mas sim dar publicidade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades já decretadas, com base nas disposições legais específicas. 17. No caso, conforme ressalvado em todas as decisões anteriores, não há decreto judicial de indisponibilidade de bens dos agravados, sendo certo que o fato de não encontrar bens penhoráveis não equivale à indisponibilidade, sobretudo porque a CNIB, vale repetir, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável dos executados. Precedente: Acórdão 1752411, 07283273920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. 18. Por outro lado, ao contrário do que alega o agravante, a decisão não afirmou que é possível realizar a indisponibilidade dos bens extrajudicialmente, apenas ressaltou que as informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis a qualquer interessado, mediante o pagamento de emolumentos, sem necessidade de intervenção judicial.” (ID 57038871) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, eis que “o Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC encontra óbice na Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.055.246/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003